Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso, mesmo após a oportunidade concedida para demonstrar a contratação.
1.1. Fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
2. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos, devida a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
4. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida.